Tribunal: TJDFT
Processo: 0712637-82.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0712637-82.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE - ADESIVO: MARGARIDA SARTO, JOAO SARTO APELANTE: IRENE SARTO, EDNA SARTO, EGINO SARTO FILHO APELADO: EGYNO SARTO, EGINO SARTO FILHO, IRENE SARTO, EDNA SARTO, MARGARIDA SARTO, JOAO SARTO D E S P A C H O A petição de ID no 79049763, bem como eventual admissibilidade do apelo interposto por terceiros interessados será apreciada após a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se o despacho de ID no 78736392. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator